Tribunal: STF
Processo: RE 1505917
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Enaura de Lima Fernandes, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. ELEIÇÕES SINDICAIS – SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUÁRIOS – RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRANSCENDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. Conforme preconiza o artigo 896-A da CLT, com redação atribuída pela Lei nº 13.467/2017, antes de se examinar os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, faz-se necessário verificar se a causa oferece transcendência. No caso, ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas envolvendo servidores públicos estatutários vinculados à Administração Pública por relação jurídico-administrativa, ainda que questão sob exame abarque a disputa eleitoral entre servidores ligados ao sindicato representativo da categoria, o Tribunal Regional decidiu em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, que, na linha do precedente ADI nº 3.395, não reconhece a competência da Justiça do Trabalho para decidir os processos cuja causa de pedir repouse na disputa eleitoral do sindicato de servidores públicos estatutários, em razão do liame jurídico-administrativo existente entre os demandantes e a Administração Pública. É que, por meio de uma interpretação sistemática dos incisos I e III do art. 114 da Constituição Federal, tem-se que os interesses e os direitos defendidos pela entidade sindical, representativa dos servidores públicos estatutários, decorrem, inexoravelmente, de uma relação de cunho jurídico-administrativo firmada com um ente público. Precedentes. Ademais, não se verifica o preenchimento dos requisitos de natureza econômica, social ou jurídica a justificar o provimento do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso está prejudicado.



    Trata-se, na origem, de ação declaratória de inelegibilidade e cancelamento de registro de candidatura em eleições sindicais por abuso de poder político e econômico, visando a “suspensão da candidatura das rés, face a inequívoca inelegibilidade das rés com espeque nas normas gerais acima delineadas combinada com o Art. 58 do Estatuto do SINTEAL, o qual reza que será inelegível o(a) sindicalizado(a) que, houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical”, para eleição de nova diretoria para o período 2018/2022. 



    Em consulta ao site do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas (SINTEAL), observa-se ter ocorrido a posse da Executiva estadual, dos seus 11 Núcleos Regionais, Delegados de base à CNTE e do Conselho Fiscal da entidade para o mandato de 04 anos (Gestão 2022-26). 



    Desse modo, considerando que já houve o término do mandato eletivo para o período 2018/2022, não se encontra presente o binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional pleiteada, em razão da perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: 



    “ELEITORAL. APLICAÇÃO DO ART. 26-C da LEI COMPLEMENTAR 64/1990. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA AFASTAR A INELEGIBILIDADE DO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2018. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO. MÉRITO DA QUESTÃO DE FUNDO TODAVIA NÃO EXAMINADO PELO STF. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO. I – A realização das eleições gerais de 2018 ocasionou a perda do objeto do recurso. II - Pedido que discutia aplicação do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 ao recorrente. III- Matéria que, embora não examinada pelo STF neste feito, poderá, eventualmente, ser reapreciada nas vias processuais apropriadas. IV – Recurso prejudicado.” (Pet 7841 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 22.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1069871 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018)



    Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente